Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EMPRESAS AÉREAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Inobstante a crise econômica sofrida pelo setor aéreo, o feito se encontra em fase recursal e a tutela jurisdicional será prestada nos termos legais.
2. Ademais, o Governo Federal adotou diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
3. A requerida alega ilegitimidade passiva por não ser do mesmo grupo econômico da Avianca Brasil (Ocean Air Linhas Aéreas). Contudo, as empresas utilizam o mesmo nome fantasia “Avianca” que consta no bilhete aéreo emitido (ID 20316130), além de o endereço no referido bilhete ser o mesmo no CNPJ da requerida (ID 20316129). Assim, é de se concluir que fazem parte do mesmo grupo econômico e o consumidor não pode ser penalizado diante da confusão de nomes das empresas aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a crer que são a mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado, podendo, por conseguinte, demandar contra qualquer uma delas (Acórdão 1251764, 07538850420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. No caso sub judice, o autor adquiriu passagens aéreas que totalizaram R$ 967,24. Pouco antes da viagem foi surpreendido com a informação de que a empresa aérea não operava mais voos em Brasília. Solicitou o reembolso, sem sucesso. A sentença condenou a requerida a restituir o valor de R$ 964,00 e a pagar R$ 2.000,00 por danos morais.
6. É incontroverso a falha na prestação do serviço, devendo a requerida devolver o valor despendido na compra dos bilhetes aéreos (ID 20316131).
7. A situação vivenciada pelo autor extrapolou os meros dissabores da vida, já que teve suas expectativas frustradas, uma vez que a viagem de férias em família planejada com antecedência não pode ser concretizada, fato que configura sim ofensa aos atributos da personalidade.
8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
9. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.